Tribunal: TJPA
Processo: 0842198-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842198-61.2019.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: MERIAM SERFATY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0842198-61.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ANA FLÁVIA MONTEIRO – OAB/PA 36.335

AGRAVADO:

MERIAM SERFATY

ADVOGADO:

SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS – OAB/PA 3.442

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS, LIMINAR E TUTELA DE EVIDÊNCIA. COMPRA

E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO EMITIDO PELA CONSTRUTORA.

BAIXA DE GRAVAME NÃO REALIZADO. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. SÚMULA 308 DO STJ. PRECEDENTES. ATO ILÍCITO COMPROVADO. RERRATIFICAÇÃO AO INVÉS DA BAIXA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0842198-61.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ANA FLÁVIA MONTEIRO – OAB/PA 36.335

AGRAVADO:

MERIAM SERFATY

ADVOGADO:

SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS – OAB/PA 3.442

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 15564199, páginas 1-13), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação ora interposto, mantendo-se irretocável a sentença combatida.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AGENTE FINANCIADOR E CONSTRUTORA. SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. RERRATIFICAÇÃO DA HIPOTECA EM DATA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO PREDICA A ILICITUDE DO ATO ENSEJANDO DANO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL À GRAVIDADE PRATICADA. IMPORTE MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(Pje ID 15564199, página 1).

Em razões recursais,
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
sustenta que:

”

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

II.I. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO INCISO IV, §1º DO ART. 489 DO CPC E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADA. JUÍZO INSTADO A SE MANIFESTAR POR DUAS VEZES. INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO.

Excelências, a Nobre Relatora do presente, em sede de decisão monocrática constante dos autos em questão, negou provimento ao recurso de apelação o qual em um dos seus pontos defendia a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, pela razão de não apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, devidamente baseado nos termos do inciso IV, §1º do art. 489 do CPC e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Eis o trecho da sentença narrada:

(...)

A agravante, em sede de contestação, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que apenas o credor hipotecário ora, o Banco do Brasil, poderia realizar a baixa do gravame.

A fim de facilitar a análise, colacionamos o teor, ipsis litteris, da arguição dessa preliminar:

(...)

Entretanto, o MM. Juízo a quo sequer enfrentou e apreciou os fundamentos contidos na preliminar. Vejamos trecho da sentença:

(..)

Por conta da não apreciação desses fundamentos, a agravante opôs embargos de declaração, ocasião em que o juízo foi instado novamente a se manifestar sobre o tema, conforme se observa no trecho dos embargos a seguir:

(...)

O MM. Juízo, reiterando a omissão contida no julgamento anterior, apreciou os embargos de declaração sem, contudo, enfrentar os argumentos contidos na preliminar de ilegitimidade passiva. Salienta-se que o magistrado, ao julgar os embargos, limitou-se a afirmar que a embargante pretendia a rediscussão da matéria, conforme se observa no trecho a seguir:

(...)

Nobres Julgadores, verifica-se, portanto, uma violação clara aos termos do inciso IV, §3º do Art. 489 do CPC, uma vez que o juízo é obrigado a se manifestar sobre os argumentos deduzidos pelas partes, sob pena de a sentença ser considerada como não fundamentada. Vejamos:

(...)

Excelências, o Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu inciso IX do Art. 93, é clara ao dispor que as decisões não fundamentadas devem ser consideradas NULAS, conforme se observa a seguir:

(...)

Logo, uma vez que foram apreciados os fundamentos da preliminar de ilegitimidade passiva, embora a ré tenha instado o juízo em dois momentos do processo (em contestação e em sede de embargos de declaração), não há dúvidas de que se trata de uma decisão não fundamentada, devendo, por obvio ser declarada nula, a fim de se firmar o devido processo legal, nos termos da Constituição Federal.

Eis o entendimento assente da jurisprudência:

(...)

Os termos e fundamentos da ilegitimidade passiva são os pontos centrais e indispensáveis ao deslinde da controvérsia, os quais são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual devem ser apreciados, por força do que dispõe o inciso IV, §1º do Art. 489 do CPC, requerendo, portanto, a reforma da decisão em todos os seus termos.

II.II. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA PELA RÉ EM VIRTUDE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Sem ofuscar as brilhantes decisões proferidas pela Exma. relatora, entende a agravante que esta específica decisão acerca da ausência de conduta ilícita pela agravante em virtude da ilegitimidade passiva merece ser reformada porque, data vênia, é injusta, sob a ótica jurídica, uma vez que APENAS o credor hipotecário pode e deve realizar a baixa do gravame, e não a agravante.

Logo, a mora e os eventuais danos decorrentes desta, na retirada do gravame apenas pode ser atribuída ao Banco, razão pela qual a agravante não praticou nenhuma conduta que justifique o dever de indenizar. Logo, pelos argumentos já expostos, resta por obvio afastado o requisito da “conduta ilícita”, o que, por si só, também afasta o nexo causal e rechaça o pleito indenizatório. Vide trecho da decisão acerca do tópico em questão:

(...)

Data vênia, o exímio conhecimento da nobre ministra relatora, a referida decisão merece ser reformada, haja vista que ao não analisar a alegação de que ainda que a agravante tivesse praticado qualquer tipo de conduta ilícita, da mesma forma não haveria o dever de indenizar, já que a agravada não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos supostos danos morais sofridos.

O dever de indenizar é condicionado à observância de três requisitos: a conduta, o nexo causal e o dano.

Conforme se observa no presente recurso, apenas o credor hipotecário pode e deve realizar a baixa do gravame, e não a agravante. Logo, a mora – e os eventuais danos decorrentes desta - na retirada do gravame apenas pode ser atribuída ao Banco, razão pela qual a agravante não praticou qualquer conduta que justifique o dever de indenizar.

Portanto, resta afastado o requisito da “conduta ilícita”, o que, por si só, também afasta o nexo causal e rechaça o pleito indenizatório. Ainda que a agravante tivesse praticado qualquer tipo de conduta ilícita, ainda assim não haveria o dever de indenizar, já que a agravada não juntou aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que sofreu danos extrapatrimoniais.

O Código Civil de 2002 consagra e protege os chamados direitos de personalidade, dando ao indivíduo lesado o direito de receber uma indenização caso haja alguma violação a esses direitos. É por esse motivo que a jurisprudência pátria fixou o entendimento de que a indenização por danos morais apenas é devida quando demonstrado o efetivo dano a esses direitos - tais como a honra, a imagem e a moral – o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, eis o entendimento uníssono jurisprudencial dos tribunais pátrios:

(...)

Sendo assim, por não haver a comprovação do dano moral, requer a reforma da sentença para que seja indeferido o pleito indenizatório, nos termos da fundamentação.”

E, ao final, requer:

“
III. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer a Excelentíssima Desembargadora Relatora, na forma do Art. 1.021, §2º do CPC, que exerça o juízo de retratação, ou remeta os presentes autos para julgamento pelo órgão colegiado, requerendo-se, nessa hipótese, que seja dado total provimento ao recurso de Agravo de Interno, a fim de que seja reformada a decisão.”
(Pje ID 16014116, páginas 1-12).

Contrarrazões apresentadas com os seguintes argumentos:

“
1- Inconformada com a DECISÃO MONOCRÁTICA que NEGOU PROVIMENTO ao seu RECURSO DE APELAÇÃO, a Agravante aforou o AGRAVO INTERNO sob comento.

2- Os argumentos trazidos pela Recorrente são, preponderantemente, a falta de apreciação da arguição da preliminar de sua ilegitimidade passiva, pelo que defende a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, bem como quanto ao deferimento da fixação de indenizacão por danos morais dada à ausência de sua conduta ilícita em virtude da sua ilegitimidade passiva, além da ausência de comprovação dos danos morais. A Agravante não tem razão e suas alegações são graciosas.

3- Cotejando a peça recursal vislumbra-se que a Agravante reconhece, expressamente, ter praticado conduta ilícita, ex vi das fls. 10 (ID.160141116) da peça recursal. Vejamos o seguinte extrato:

“ainda que a agravante tivesse praticado qualquer tipo de conduta ilícita”

4- Excelência, a Agravante pretende seja reconhecida como parte ilegítima no polo passivo do feito e para tanto sustenta a tese de que somente o credor hipotecário pode providenciar a baixa da penhora. É importante repisar que a Agravante vendeu ao terceiro "FRANCISCO JUAREZ FILHO" o imóvel (objeto da lide) identificado como "Loja n° 11", parte integrante do Edifício denominado "SÍNTESE PLAZA" situado nesta cidade de Belém (PA) à Avenida Senador Lemos, n° 791, bairro do Umarizal, CEP: 66.050-000. Por sua vez, o terceiro ("FRANCISCO JUAREZ FILHO"), vendeu à Agravada o imóvel referido supra. Antes, porém, da realização do negócio de compra e venda a Agravada procurou a Agravante para verificar se existia alguma "pendência" quanto ao negócio realizado entre ela (Agravante) e o terceiro ("FRANCISCO JUAREZ FILHO"), momento em que a Agravante expediu uma "declaração expressa" (documento constante dos autos processuais) informando que a transação ocorrida entre eles (Agravante e o terceiro) estava quitada. Diante dessa realidade a Agravada comprou do terceiro (Sr. "FRANCISCO JUAREZ FILHO") o aludido imóvel. Fato ocorrido em meados de 2015.

5- Ocorreu que, tendo passado alguns meses do negócio de compra e venda, o qual estava plenamente quitado, a Agravada foi escriturar para o seu nome o aludido bem, mas foi impedida, porque a Agravante, sorrateiramente e após emitir aquela "declaração expressa" da inexistência de pendências para o imóvel, "contratou" junto ao Banco do Brasil S/A - final de 2015 - nova "hipoteca", mesmo sabendo que tal imóvel já não lhe pertencia. E mais, a Agravante não satisfeita com a ilegalidade praticada, veio ainda de "rerratificar" tal hipoteca no ano seguinte (2016), conforme se vê da "CERTIDÃO" fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício (documento constante dos autos processuais).

6- Procurando resolver amigavelmente a situação inusitada, a Agravada procurou a Agravante para que ela pudesse dar uma solução ao problema, ou seja, para que ela providenciasse a "baixa da hipoteca" que vinha sobre seu imóvel, posto que tal fato estava lhe trazendo inúmeros problemas, notadamente quando precisou vender o supra referido imóvel - para saldar dívidas e começar novos empreendimentos. Todavia, a Apelante nada providenciou. Assim é que, a Agravada acionou judicialmente a Agravante afim de obter provimento jurisdicional determinando a baixa da hipoteca que gravava o imóvel adquirido e fosse arbitrada indenização por danos morais compatível.

7- Srs. Desembargadores, o Agravo Interno vem de forma graciosa e de estrema má fé, eis que saltam aos olhos que a pretensão da Agravante é, unicamente, de retardar a entrega da prestação jurisdicional, uma vez que tanto o pedido da "baixa da hipoteca", quanto o pedido de fixação de indenização por danos morais, consubstanciado no Código de Defesa do Consumidor, ambos têm fundamentos legais e restaram amplamente comprovados. Daí que, a decisão monocrática deve de ser mantida em sua totalidade.

8- A Agravante comprova com seu agravo que é useira e vezeira na prática de ser recalcitrante no cumprimento de suas obrigações. A alegação de que somente o credor hipotecário poderia dar baixa no gravame, bem como a sua afirmação de não é devida a indenização por danos morais, mesmo que tivesse ela praticado qualquer tipo de conduta ilícita, confirmam a senda vergonhosa.”

E, ao final, requer:

“ Isto posto, vem a Agravada com o devido acatamento a Vossa Excelência apresentar sua argumentação contra a tese do Agravo interposto, requerendo que a mesma seja improvida e seja mantida a decisão monocrática.” ( Pje ID 16468404, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0842198-61.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ANA FLÁVIA MONTEIRO – OAB/PA 36.335

AGRAVADO:

MERIAM SERFATY

ADVOGADO:

SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS – OAB/PA 3.442

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
assenta dessa forma seus argumentos recursais: (i) nulidade do julgado por ausência de fundamentação e apreciação de preliminar (ii) danos morais inexistentes.

Inicio o voto segundo as premissas eleitas.

1ª Premissa: Nulidade do julgado por ausência de fundamentação e apreciação de preliminar

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
associa a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em razão da não apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Pois bem.

Revendo excerto da hostilizada, vejo que a redação é clara e sucinta a não comportar qualquer dúvida,
in verbis
:

“ PRELIMINARES

A parte ré alega que a requerente não possui interesse de agir, pois não teve sua pretensão resistida, e que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre que, conforme consta nos autos, a requerente adquiriu o bem imóvel após a declaração da requerida de que este estava quitado. Portanto, cabia a requerida informar a situação ao agente financeiro, para fins de realização da baixa do gravame. Desse modo, a persistência da hipoteca no registro do imóvel pode ser atribuída à requerida, pelo que presente o interesse de agir da parte autora, bem como a legitimidade passiva da ré.( Pje ID 4193282, página 2).

A preliminar narra o cenário fático da demanda, qual seja:
MERIAM SERFATY
somente fez a aquisição imobiliária

por força da declaração emitida por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA,
que anunciava a dada

quitação

instalando na compradora a firme convicção de inexistir qualquer gravame.

Ora, como
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
documentou a ausência de gravame, que ainda persistia, a expressão falsa e indevida trouxe para si a responsabilidade correspondente, que inclui o dano indenizável.

“São esses os termos da quitação sob exame,
in verbis
:

“ DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE IMÓVEL Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. FRANCISCO JUAREZ FILHO CPF 257.599,142-00, quitou junto a esta empresa na data de 19/02/2015, a unidade designada como LOJA n° 11 do Ed. Síntese Plaza, a quantia supra de R$ 130.139,81- (cento e trinta mil cento e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), pelo que damos plena, geral e irrevogável quitação do preço total do referido imóvel, nada mais tendo a reclamar. Belém, 11 de junho de 2015.

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

Leonardo Bino Ramos. “ ( Pje ID 4193245,página 1)” ( Pje ID 15564199,página 11).

Há alguma dúvida do julgamento fundamentado da preliminar arguida?

De outro giro, a decisão unipessoal pontuou veementemente

a questão preliminar ante a função devolutiva do Recurso de

Apelação, firmando a legitimidade passiva
ad causam
de
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
na questão conforme exceto que realço:

“ Perceba ser inquestionável a legitimidade passiva de SÍNTESE ENGENHARIA LTDA em permanecer demandado na relação jurídica presente, eis deter clara responsabilidade solidária como o agente Bancário, inclusive sendo assunto sumulado a não comportar maiores digressões.

São esses os termos da súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça:

“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”( Pje ID 15564199, página 9).

E, em razão do princípio da substitutividade, a premissa sob exame merece ser colocada para muito longe dado o inacerto dos argumentos que apenas revelaram a indiferença de

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
quanto à execução dos princípios recursais e efeitos dos termos sumulares.

Sem mais digressões por força da obviedade do assunto versado, rejeito o argumento por pura falta de base jurídica para tanto.

2ªPremissa: Danos morais inexistentes

por ausência de ilicitude

O raciocínio jurídico é simples.

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
expede um documento nominado ” DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE IMÓVEL” indicando à compradora

MERIAM SERFATY
que a unidade designada como LOJA n° 11 do Ed. Síntese Plaza, no importe de R$ 130.139,81 (cento e trinta mil,

cento e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) encontrava-se devidamente quitado, fato que levou
à
aquisição do bem

compreendendo a inexistência de qualquer gravame.

O documento não expressa a verdade real, pois o gravame persistiu. E o Agravante vai mais além em sua conduta ilícita conforme trecho da Monocrática que destaco:

“ Entretanto, a Apelante optou por não dar baixa no gravame, mas providenciando a rerratificação, repisa-se, mesmo após ter dado a quitação do bem, o que configura ato ilícito a emergir o devido dano moral, in verbis:

“ AV-3/6139O - Em O9/06/2016 - Protocolo n° 121.877, de 17/OS/2O16 RERRATIFICACÃO - Procede-se esta averbação para constar que, nesta data, foi averbado à margem da matricula do empreendimento, sob o ato AV-34/43217, o Instrumento Particular datado de 14/O4/2O16, celebrado entre a devedora SÍNTESE ENGENHARIA LTDA e O credor BANCO OO BRASIL S/A, ambos já qualificados, devidamente representados, no qual ajustaram e contrataram retificar o Contrato Particular de Hipoteca, n° 339,9O1,S"»O, datado de O8/12/201O, registrado sob o nº R-ll/43217, em 17/O2/2O11, consistindo a ratificação, dentre outras avenças, a PRORROGAÇÃO, por 1667 dias, do prazo estabelecido para o pagamento da dívida, ou seja, até 14/04/2O21; além das demais cláusulas e condições constantes do aditivo, que ficam fazendo parte integrante desta averbação, como se nela estivessem transcritas, para fins de direito. (...)”

CERTIDÃO POSITIVA DE ÔNUS

CERTIFICO que, o Imóvel descrito na presente matrícula, objeto desta Certidão, CONSTA sujeito ao (s) ÓNUS (S) antes devidamente registrado/averbado(s) neste 1° Ofício. A presente certidão foi extraída em forma reprográfica, nos termos do § 1° do art. n° 19 da Lei n° 6.015/73. O referido é verdade e dou fé.”( Pje ID 4193248, páginas 1-2).

Dano moral acertado, de valor razoável a não comportar qualquer alteração, dada a gravidade da ilicitude praticada por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.” ( PJe ID 15564199, página 12).

Dano moral indenizável a não comportar maiores debates dada a clareza do ato ilícito praticado.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/03/2024